Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-68.2020.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Cheques. Ação de cobrança. Indicação da causa debendi. Desnecessidade. Aplicação da Súmula 531 do STJ. Ausência de qualquer elemento para afastar a sua exigibilidade dos títulos. Instrução dos autos com digitalização dos títulos que, na ausência de alegação de adulteração pelo réu, faz a mesma prova que o original (art. 425, inciso VI, do CPC). Majoração da verba honorária. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Cheques. Ação de cobrança. Indicação da causa debendi. Desnecessidade. Aplicação da Súmula 531 do STJ. Ausência de qualquer elemento para afastar a sua exigibilidade dos títulos. Instrução dos autos com digitalização dos títulos que, na ausência de alegação de adulteração pelo réu, faz a mesma prova que o original (art. 425, inciso VI, do CPC). Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000008-68.2020.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante WILIAN
CESAR ADORNO DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EXPEDITO
PINTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000008-68.2020.8.26.0095 rfs
2
Voto n.o 20709
Apelação n.o 1000008-68.2020.8.26.0095 Processo Digital
Comarca: Brotas
Apelante: Wilian Cesar Adorno de Godoy
Apelado: Expedito Pinto de Oliveira
Juiz: Rodrigo Carlos Alves de Melo
Apelação. Cheques. Ação de cobrança. Indicação da causa
debendi. Desnecessidade. Aplicação da Súmula 531 do STJ.
Ausência de qualquer elemento para afastar a sua exigibilidade
dos títulos. Instrução dos autos com digitalização dos títulos que,
na ausência de alegação de adulteração pelo réu, faz a mesma
prova que o original (art. 425, inciso VI, do CPC). Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
64/66, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado em
ação cobrança proposta por Expedito Pinto de Oliveira contra Wilian Cesar Adorno de
Godoy para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 18.994,06, com atualização
monetária pela tabela do TJ/SP e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a data do
cálculo de fls. 11 (18.11.2019). O réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa atualizado, com
a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o réu aduzindo que o título carece de
liquidez, certeza e exigibilidade, pois nunca realizou transações com o autor, mas com o Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000008-68.2020.8.26.0095 rfs
3
Marcos dono de revenda de automóveis em Charqueada/SP. Entende que não é responsável
pelo pagamento dos títulos. Conta que o autor deveria estar na posse do título, o que não se
observa no presente caso. Requer o provimento da apelação para julgar improcedente o
pedido inicial (fls. 69/73).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 64/66).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 77/79).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre cobrança.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor é credor do réu referente a
três cheques por ele emitidos, que totalizam o valor de R$ 18.994,06, tendo recebido os
cheques do Estacionamento G. Pizzanatto Veículos ME, relativo ao veículo a ele vendido e
que encerrou suas atividades. Requer a condenação do réu para o pagamento de R$
18.994,06 (fls. 01/03).
O cheque é uma ordem de pagamento à vista emitida pelo titular
de uma conta bancária e apresentada a uma instituição de crédito depositária para que esta
pague ao portador legítima importância, que, em regra, não se atrela à existência do negócio
jurídico subjacente.
O próprio réu não nega a emissão dos títulos, apenas alegando que
os emitiu em favor de terceira pessoa e que não possui relação jurídica com o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000008-68.2020.8.26.0095 rfs
4
Assim, em princípio, não se vislumbra qualquer vício de origem
na emissão dos cheques.
Ademais, não é admissível impedir que o portador busque a
satisfação do crédito nele descrito, pois o cheque é regido pelo princípio da abstração não
estando vinculado ao negócio jurídico que lhe deu origem, de sorte que não pode o réu
negar-se ao cumprimento da obrigação por ele representada.
A respeito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Títulos
de Crédito e outros títulos executivos, Editora Saraiva, 1.a edição, página 137:
“Diante da literalidade e autonomia do cheque, o portador nada
tem que provar a respeito de sua origem. Ao devedor é que,
suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de
provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima,
devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e
convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a
presunção legal de legitimidade do título cambiário”.
O autor apresentou na inicial cópia dos cheques prescrito, não
havendo necessidade de menção ao negócio jurídico subjacente, conforme preceitua a
Súmula 531 do STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o
emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
Cumpria ao réu provar, de forma cabal e convincente, que os
títulos não têm causa ou que sua causa é ilegítima, o que não aconteceu.
Ademais, não há que se falar em ausência de apresentação de
título, pois faz a mesma prova dos originais a reprodução digitalizada de documentos
quando apresentada nos autos por advogado. Tal entendimento encontra base legal no
previsto no inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil:
“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000008-68.2020.8.26.0095 rfs
5
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público
ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e
seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela
Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados, ressalva a
alegação motivada e fundamentada de adulteração.
Esta C. Câmara também já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Cédula de Crédito Bancário. Cópia do título registrado
eletronicamente no Tabelionato de Registro de Títulos e
Documentos. Decisão que determinou a exibição do título original
para lançar as anotações de vinculação ao processo digital.
DESCABIMENTO: Desnecessidade de apresentação da via
original. Título de crédito não sujeito à circulação. Precedentes
desta Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2149788-35.2015.8.26.0000, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito Privado, j.
18/08/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial
Cédula de Crédito Bancário - Decisão que determinou a
apresentação do título executivo em sua forma original
Desnecessidade - Exibição de cópia do contrato registrada
eletronicamente em cartório, com certificação digital de
autenticidade Equivalência - Decisão reformada - Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 0158035-10.2013.8.26.0000,
Relator SERGIO GOMES, 37a Câmara de Direito Privado, j.
10/09/2013).
No mesmo sentido por este E. Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito
bancário Determinação de que o exequente apresente o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000008-68.2020.8.26.0095 rfs
6
original para que se proceda à anotação a respeito da execução
Artigo 1.260 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça de São Paulo Inaplicabilidade: - Documento
digital apresentado nos autos com todas as assinaturas e registro
no Cartório de Títulos Cédula de Crédito Bancário que é titulo
de
crédito
impróprio
não
havendo
circularidade

Desnecessidade de apresentação do documento físico e de
anotação a respeito da execução. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2020293-64.2017.8.26.0000, Relator
NELSON JORGE JÚNIOR, 13a Câmara de Direito Privado, j.
29/05/2017).
“Agravo de instrumento - Petição Inicial Ação de execução de
título extrajudicial, consistente em contrato "Cédula de Crédito
Bancário Confissão e Renegociação de Dívida" Determinação
para exibição do original do instrumento exequendo

Desnecessidade
Hipótese em que a inicial foi instruída com
documento digitalizado, considerado original para todos os
efeitos, nos termos do inciso VI, acrescentado ao art. 365 do CPC
pela Lei no 11.419/2006
Recurso provido para reformar a
decisão que determinou a juntada do original do contrato.”
(Agravo de Instrumento no 2052526-51.2016.8.26.0000, Relator
JACOB VALENTE, 12a Câmara de Direito Privado, j.
02/05/2016).
Assim, considerando que o réu reconhece a emissão do título, não
impugna o seu inadimplemento e não argumenta qualquer adulteração a exigibilidade do
crédito descrita nos cheques apresentados às fls. 09/10 se faz mister.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000008-68.2020.8.26.0095 rfs
7

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência do réu em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% sobre o
valor da condenação atualizado, observado o benefício da justiça gratuita concedido ao
apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)